Tribunal: TJMT
Processo: 1011407-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011407-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOURIVAL MARCOLINO ALVES - CPF: 276.895.739-91 (RECORRENTE), JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (ADVOGADO), JHONATAN CARDOSO CASTRO DA SILVA - CPF: 077.688.291-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO VERBAL. REVELIA DO RÉU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 344 do CPC e art. 20 da Lei 9.099/95, a revelia do réu gera a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, salvo se houver prova contrária nos autos ou se as alegações forem inverossímeis.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1011407-63.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Lourival Marcolino Alves

Recorrido(s):

Jhonatam Cardoso Castro da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

O autor alega na exordial que em 05 de junho de 2023 alugou verbalmente ao réu um imóvel residencial localizado na Rua Fortaleza, 743, Quadra 43, Lote 15, Bairro Nova Conquista, Itanhangá/MT, pelo valor mensal de R$ 1.200,00. Sustenta que o réu pagou apenas os dois primeiros meses de aluguel, tornando-se inadimplente nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, totalizando um débito de R$ 6.000,00. Discorre que, além dos aluguéis em atraso, o autor pleiteia o reembolso de faturas de energia elétrica referentes ao período de julho a dezembro de 2023, no valor de R$ 2.011,29, bem como despesas de abastecimento de água (R$ 335,18) e limpeza do quintal (R$ 400,00), totalizando um montante de R$ 9.011,81. O réu é revel, pois, devidamente citado, deixou de comparecer na audiência de conciliação, nem apresentou contestação.

Em suas razões recursais, argumenta que os documentos por ele juntados são suficientes para provar a existência da relação contratual entre as partes, não sendo necessária a apresentação do contrato escrito. Alternativamente, solicitou que fosse novamente aberta a instrução para que ele provasse os fatos por meio de prova testemunhal. Ao final requer o provimento do recurso. O Recorrido é revel e não apresentou contrarrazões

Nos termos do art. 344 do CPC e do art. 20 da Lei 9.099/95, a revelia gera presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, salvo se houver prova contrária ou se os fatos forem inverossímeis.

No presente caso o autor juntou dois recibos de transferências de valores efetuados pelo Recorrido, via PIX, que diz ser fraudulento, em tese, como prova de pagamento do aluguel. Digitalizou também documento que diz comprovar a inadimplência com a empresa de água, e faturas de energia elétrica que diz ser do imóvel locado verbalmente recibo de limpeza do quintal.

Os documentos anexados não demonstram de forma clara e inequívoca que o réu efetivamente ocupou o imóvel ou que tenha sido responsável pelo pagamento dos aluguéis e encargos locatícios. Os comprovantes de transferência via PIX não contêm data visível nem indicação clara de que se referem a aluguéis, bem como as faturas de água e energia estão no nome do autor.

No entanto, o réu foi citado, não compareceu na audiência de conciliação, nem apresentou contestação, ou seja, deixou de impugnar a prova documental juntada nos autos, bem como não existe prova em contrário, nem os fatos são inverossímeis.

Dessa forma, diante da revelia, deve ser reputados verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, em conformidade com o disposto no art 20 da Lei. 9.099/95.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e condeno o Recorrido, a pagar ao Recorrente o valor de R$ 8.746,47, acrescido de correção monetária, , a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, pela redação dada pela Lei 14.905/2024 e juros a partir da citação, em conformidade com o estatuído no art. 406 do Código Civil, também com a redação dada pela referida Lei.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025